Tribunal: STF
Processo: MS 40345
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elisa Helena Quindere Cals de Aguiar, contra ato do Tribunal de Contas da União e do Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEGEP/CE), no qual se formula pedidos para:



    “1. Declarar o direito líquido e certo da impetrante de acumular a pensão militar com os outros dois benefícios decorrentes dos cargos constitucionalmente acumuláveis de médico do ex-marido, já falecido; 



    2. Assegurar que apenas se apliquem os redutores do art. 29, § 2º, da Emenda nº 103/2019 sob a pensão militar recebida pela impetrante, excetuando-se a aplicação deles sobre as pensões civis decorrentes dos cargos constitucionalmente acumuláveis do ex-marido, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido após a Reforma da Previdência; 



    3. A declaração do direito líquido e certo à inexigibilidade da dívida e a concessão da segurança de forma preventiva para que a impetrante seja dispensada da devolução de valores recebidos até a notificação realizada em 06/03/2025;”



    Na inicial, a impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (e-doc 01):



    “A impetrante recebe pensão militar desde 01/05/1995, em decorrência do falecimento de seu pai, José Cals de Oliveira, que era Capitão de Fragata no Comando da Marinha, conforme relatório do portal da transparência e título de registro da pensão juntados aos autos. 



    Em 23/04/2013, a impetrante passou a receber aposentadoria por idade do Regime Geral de Previdência Social.



    [...]



    Em 09/02/2022, o cônjuge da impetrante, sr. José Ossian de Aguiar Júnior, faleceu, o que originou o direito ao recebimento de duas pensões por morte, já que o instituidor da pensão exercia dois cargos acumuláveis de médico, sendo um desses deles lotado no Ministério da Saúde e o outro na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, conforme relatórios dos portais da transparência:



    [...]



    Após o falecimento do cônjuge, a primeira pensão que a impetrante solicitou mediante requerimento administrativo foi junto ao Ministério da Saúde. Para prosseguir com esse requerimento, ela teve que declarar, em 09/03/2022, que acumulava uma aposentadoria no RGPS com uma pensão militar.



    [...]



    Ela não declarou que recebia a pensão morte do Estado do Ceará porque essa pensão só veio a ser concedida em 7/07/2022 (data em que o estado concedeu a pensão provisória, conforme publicação no Diário Oficial abaixo), a qual foi convertida em definitiva por ato publicado em 07/04/2025.



    [...]



    Na época em que assinou a declaração de acumulação de benefícios em 26/04/2022, não havia como a impetrante declarar que já recebia pensão por morte do estado, pois o benefício sequer ainda havia sido concedido provisoriamente quando na assinatura da referida declaração. Em 2023, o Tribunal de Constas da União apurou irregularidade e determinou que o Ministério da Defesa comunicasse à impetrante que ela deveria renunciar um dos benefícios (aposentadoria no INSS, pensão militar ou pensão federal do Ministério da Saúde).



    [...]



    Segundo a referida carta, o TCU constatou acumulação indevida que contrariava o art. 29 da Lei nº 3.765/60, pois a impetrante apenas poderia acumular a pensão militar com um único benefício proveniente dos cofres públicos. Diante da notificação, a impetrante renunciou a sua aposentadoria por idade do RGPS por meio do processo administrativo de protocolo nº 11920868.



    [...]



    Em 30/12/2023, o INSS efetivou a cessação da aposentadoria por idade, conforme despacho nº 369702563):



    [...]



    Em 08/05/2025, todavia, o Tribunal de Contas da União determinou que o Chefe do Setor de Gestão de Pessoas (SEGEP) da Superintendência Estadual Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE) notificasse a impetrante para renunciar mais uma pensão, sob o argumento de que ela não poderia receber a pensão militar com as duas pensões decorrentes dos cargos acumuláveis do cônjuge falecido. Veja-se o teor do Despacho ID. 0047631857, proferido no processo administrativo NUP nº 25016.000302/2025-04:



    [...]



    Analisando-se o documento, percebe-se que mesmo a impetrante tendo renunciado a aposentadoria do RGPS, o Tribunal de Contas insiste que ela não pode acumular a pensão militar com outros dois benefícios. Além disso, percebe-se que a SEGEP/SEMS/CE está apenas cumprindo ordens do TCU, que é o verdadeiro responsável pelo ato impugnado.



    [...]



    A jurisprudência do STF já reconheceu o direito à acumulação de pensão militar com outros dois benefícios, desde que decorrentes de cargos acumuláveis, conforme precedentes a seguir:



    [...]



    O art. 37, XVI, c, da Constituição de 1988 passou a prever a possibilidade de acumulação lícita de dois cargos de médico. Dessa forma, o art. 29 da Lei nº 3.765/60 precisa ser interpretado a fim de se compatibilizar com as hipóteses de acumulação licitamente previstas na Constituição. Por esse motivo, embora a redação original do art. 29 faça menção à possibilidade de acumulação com proventos de “um único cargo civil”, a jurisprudência do STF tem aceitado a acumulação de pensão militar com dois benefícios, desde que eles sejam decorrentes de cargos acumuláveis:



    [...]



    O caso da autora se amolda justamente nessa possibilidade, já que ela recebe duas pensões decorrentes dos cargos acumuláveis de médico de seu falecido marido e a pensão militar decorrente da morte do pai. Diante disso, sustenta-se que não é correta a decisão ordenada pelo TCU para que a impetrante renuncie uma das pensões decorrentes dos cargos acumuláveis do ex-companheiro.”



    É o relatório. Decido.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    O presente Mandado de Segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que o suposto ato coator foi praticado pelo Serviço de Gestão de Pessoas da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEGEP/CE), autoridade não incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    O ato apontado como coator e juntado aos autos pela parte impetrante foi emitido pelo Serviço de Gestão de Pessoas da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (e-doc 12), no qual a autoridade coatora assenta que o Tribunal de Contas determinou a apuração e confirmação de eventual situação de irregularidade com determinação de notificação da parte para “realizar a atualização da autodeclaração de acumulação, com a devida indicação pelo beneficiário sobre qual é o benefício mais vantajoso para ele, bem como a oportunização do contraditório e da ampla defesa”.



    Nessas circunstâncias, tem-se em foco que eventual ato do TCU, foi utilizado pela autoridade coatora para fundamentar o ato impugnado, consistindo, em relação ao ato impetrado, apenas razão de decidir. Assentada essa premissa, verifica-se que o ato coator, ou seja, o ato que determinou a notificação da impetrante, foi emanado pelo Serviço de Gestão de Pessoas da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará.



    Com efeito, no tocante a mandado de segurança, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é fixada em razão da autoridade impetrada. 



    Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea d, do inciso I, do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Verificando-se que o ato concreto afirmado por ilegal não decorreu de deliberação de alguma das autoridades descritas no art. 102, I, d da Constituição Federal, falecendo competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para seu conhecimento.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Reconhecida a incompetência da CORTE, remetam-se o autos a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de Fortaleza/CE.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente